Tribunal: TJPA
Processo: 0000045-73.2002.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000045-25.2002.8.14.0032
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARIO ISHIGURO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.

INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 25
DA LEF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA NULA.
PRECEDENTES STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

POR UNANIMIDADE.

1. A prescrição intercorrente,
prevista
no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei n.° 11.051/2004,
ocorre no curso do processo
quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos,
em razão da inércia do exequente. Hipótese que não se aplica ao caso dos autos.

2. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
.
(Súmula n. 314/STJ ).

3.
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
.
Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do
Resp. nº 1.340.553/ RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos.

4.
O representante da Fazenda Pública Municipal, em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80. Tese firmada pelo STJ no Resp. 1268324/PA, Tema 508, julgado sob rito dos Recursos Repetitivos.

5. No caso dos autos, após frustrada a citação, em razão de o executado ter mudado de endereço, os autos permaneceram paralisados em Secretaria por mais de 09 (nove) anos, sem que a Fazenda Pública fosse intimada acerca do insucesso da diligencia citatória, até serem conclusos e, logo em seguida, a ação foi extinta, declarando a prescrição intercorrente do crédito tributário
exequendo
crédito tributário
cobrado
.

6. A ausência de intimação pessoal da exequente, na forma estabelecida no artigo 25 da Lei n. 6.830/80 – LEF, para dar prosseguimento no feito, impediu a inauguração do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo lapso quinquenal prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF.

7. Divergência com a tese firmada pelo STJ, no Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, que define a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, tendo em vista que não houve intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento no feito antes de ser decretada a prescrição. Descumprimento da regra estabelecida pelo artigo 25 da Lei de Execução Fiscal. Violação ao princípio do contraditório.
Erro de procedimento que implica na nulidade da
sentença e retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento da ação executiva.

8.

Apelo Conhecido e Provido.
Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 (dezenove) a 26 (vinte e seis) de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
MARIO ISHIGURO
em razão de

sentença proferida pelo Juízo da 5º Vara de Fazenda da comarca da capital, que extinguiu a
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Proc.
0000045-25.2002.8.14.0032
)
, pela
ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo.

A decisão recorrida tem a seguinte parte dispositiva
(Id.
2469480
).

(...)
Ante o exposto, reconheço a prescrição da presente ação e em via de consequência EXTINGC O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 269, IV, do CPC. Sem custas e honorários legais. Após o transito em julgado, arquivem-se com as formalidades.
(...)

Em razões recursais (
Id.

1729638 - Pág. 18/23
), o Município de Belém aduz que a sentença possui carga de nulidade, por erro de procedimento,
diante do
descumprimento da regra contida no
art. 25 da Lei nº 6.830/80,
que prevê a necessidade de intimação pessoal da
Fazenda Municipal, antes da decretação, de ofício, da prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado.

Sustenta que
não teria
ocorrido a prescrição intercorrente,
ante a violação ao disposto no
art.
art.40, §4º, da Lei de Execução Fiscal, argumentando que o Juízo de origem não poderia tê-la decretado de ofício, sem antes determinar o

arquivamento do feito e intimar a Fazenda Pública.

Ao final, requer seja conhecido e provido o apelo para reformar integralmente a decisão recorrida.

Não foram oferecidas contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se houve a
prescrição
intercorrente
do
crédito tributário do IPTU.

A prescrição intercorrente, prevista no
art. 40 da Lei de Execuções Fiscais,
caracteriza-se pela perda da pretensão
executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição
busca
coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório,

devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que haja prévia intimação da Fazenda Pública, conforme prevê o §
4
º do art.
40
da Lei
6.830/1980:

Art.
40
- O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“ Súmula n. 314/STJ : Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Em
julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos,

o STJ
definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
(...).

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). (Grifo nosso).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo,
ex lege
.

Impende registrar, ainda, que o
prazo de suspensão
se inicia automaticamente, na forma do art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação,
desde que a Fazenda Pública seja devidamente

intimada.
É o que dispõe o parágrafo único do artigo 25 da LEF:

Art.
25
- Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante

judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

(...)

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa a representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

Com efeito, por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ e conforme previsto no
dispositivo legal supra
, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda,
inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

No caso dos autos, após frustrada a citação,
em razão de o executado ter mudado de endereço,
conforme certidão exarada
pelo Oficial de Justiça
em
16 de julho de 2002,

os autos permaneceram paralisados em Secretaria por mais de 09 (nove) anos, sem que a
Fazenda Pública fosse intimada acerca do insucesso da diligencia citatória, até serem conclusos em 29 de agosto de 2011
, logo em seguida, em sentença proferida no dia
30 de setembro de 2011,
a ação foi extinta,

declarando a prescrição intercorrente do crédito tributário
cobrado
(
Id. 2469480
).

Observa-se que não houve cumprimento da regra estabelecida pelo artigo 25 da Lei de Execução Fiscal, bem como, da
sistemática para a contagem da prescrição intercorrente definida no Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, o STJ,
tendo em vista que não houve intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento no feito antes de ser decretada a prescrição.

Sobre a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, leciona o professor Leonardo Carneiro da Cunha:

Se o juiz decretar a prescrição intercorrente, sem a prévia audiência da Fazenda Pública, será nula a decisão, em razão de um erro in procedendo.
Não havendo prévia audiência da Fazenda Pública, exsurgirá manifesto error in procedendo, ou seja, um vício no procedimento ou um equívoco na aplicação de regras procedimentais pelo juízo de primeira instância, cabendo apelação para que se anule a sentença que extinguir a execução fiscal. (A Fazenda pública em Juízo. 13ª ed. Forense. 2016. p. 441). (Grifo nosso).

Neste sentido, acerca da necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para a ocorrência da prescrição intercorrente, o STJ possui tese firmada no julgamento do REsp 1.268.324/PA – TEMA – 508, pela sistemática dos recursos repetitivos, a conferir:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1.

O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada.
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (Resp. 1268324/PA, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/10/2012, DJe 21/11/2012
).
(Grifo nosso).

Assim, em respeito ao princípio do contraditório, antes do magistrado reconhecer a prescrição intercorrente de ofício, deve a Fazenda Pública ser previamente intimada a se manifestar,
possibilitando-lhe a oposição de algum eventual fato impeditivo à incidência da prescrição
.

Logo, restando evidenciado o erro de procedimento na decretação da
prescrição intercorrente
,
deve
ser anulada

a
sentença recorrida
.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para afastar a prescrição intercorrente
, anulando a sentença, com a consequente
remessa dos autos ao Juízo de origem, para a continuidade regular do processo executório.

É o voto.

PRI.

À Secretaria, para as providências necessárias.

Belém,
19 de outubro de
2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020